Tribunal: TJMT
Processo: 0012516-24.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RAC – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE RESIDENCIAL – ALEGADO PREJUÍZO MATERIAL COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO – PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES – INVERSÃO NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
1 – Consoante jurisprudência do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019).
2 – No caso concreto, embora seja incontroverso o atraso na entrega do imóvel, a consumidora não comprovou ter alugado outro imóvel durante o período de atraso, o que, por si só, torna indevido o pleito de restituição de alugueis.
3 - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual não é cabível a condenação em compensação por danos morais na hipótese em que há simples atraso na entrega do imóvel pela construtora ou pela incorporadora, pois o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de mero inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana.
4 - No caso, a fundamentação do dano moral está justificada somente na frustração da expectativa da consumidora, que se privou do uso do imóvel pelo tempo em que perdurou o atraso na entrega da obra, sem nenhuma circunstância adicional que pudesse causar grave sofrimento ou angústia a ponto de configurar dano moral.
5 – Se os pedidos iniciais, de restituição de valores de alugueis e de danos morais, são improcedentes, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência em face da demandante, seguido da majoração dos honorários advocatícios para 13% do valor da causa.
6 – Tratando-se a consumidora de beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade do pagamento do ônus da sucumbência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012516-24.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THABYTA VIRGINIA ARRUDA FARIAS CALDAS - CPF: 021.613.251-75 (APELADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDOS O RELATOR E 2. VOGAL, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiaba/MT nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS no. 0012516-24.2015.8.11.0041, que restou assim consignado:

“Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa c/ c Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por Thabyta Virginia Arruda Farias Caldas em desfavor do Rodobens Negócios Imobiliários S/A e Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá V Spe Ltda S.A, para : a) Condenar o requerido ao ressarcimento dos valores pagos a titulo do aluguel desde a data da previsão da entrega do imóvel até a sua efetivação, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citagao. b) Condenar o requerido ao pagamento do R$ 12.000,00 (doze mil reais), a titulo do danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Sumula 54/STJ) Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 12% do valor da condenação Transitado em julgado, não havendo o cumprimento Voluntário da condenação, manifestação do autor o interesse na execução da sentença. Não havendo outros requerimentos, arquivem—se os autos com as baixas e comunicação necessárias. Deixo de atender a ordem cronológica de processes conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2° do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C.

Em suas razões de recurso, (id.15233461), a empresa/apelante pugna pelo provimento do recurso no sentido de reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o presente feito, para tanto alega; (i) que o referido contrato não esta eivado de vicio e que o compromisso avençado entre as partes é ato jurídico perfeito e valido, e que o imóvel objeto da lide estava concluído e com a documentação em dias, que só não foi entregue a autora/apelada por culpa da mesma, que não providenciou a quitação integral do contrato na data aprazada, nos termos estabelecidos no contrato avençado entre as parte; (ii) Que houve acordo entre as partes do valor remanescente, a qual originou instrumento de confissão de dívida;(iii) Sustenta, que não influenciou nos procedimentos bem como no atraso da concessão do financiamento do imóvel perante a instituição financeira, sendo assim, não há que se falar em ato ilícito passível de dano moral indenizável, tampouco em dano material relativo ao ressarcimento de valores despendidos pela parte apelada a titulo de alugueres em virtude do suposto atraso na entrega do imóvel. Por fim, se for entendimento contrário, que o quantum indenizatório seja reduzido observando a equidade e o bom senso.

As contrarrazões vieram (id.15233961) pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(1a VOGAL)

Nestes casos não voto concedendo o dano moral, porque o STJ já firmou o entendimento que no descumprimento puro e simples de contrato não cabe dano moral. Apenas no cado de atraso na entrega, a não ser em situações que além do atraso ocorra algum outro fator de ofensas a honra subjetiva,e que não é este caso.

Peço vênia à Vossa Excelência para divergir, e extirpar a indenização por dano moral.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

De fato a obra foi entregue antes do prazo, de fato ela estava inadimplente com as obrigações no valor de R$16.000,00, no entanto, antes do prazo para a entrega as partes fizeram um acordo em 15 de setembro, e que aquele valor em aberto seria parcelado em 46 parcelas de R$406,00 reais., sem que houvesse cláusula impeditiva de emissão da autora na posse do imóvel.

Não obstante ela ter assinado esse acordo, e efetuado esses pagamentos, ainda assim a construtora se arrastou em cinco meses para a entrega do imóvel.

Neste caso, peço vênia a desa. Clarice Claudino da Silva e acompanho o voto do relator.

EM 22 DE ABRIL DE 2020
:

ADIADO A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA PRESCRITA DO ART. 942.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS(3o. VOGAL-CONV)

Acompanho o voto da 1a. Vogal, desembargadora Clarice Claudino da Silva.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4a.VOGAL-CONV)

Peço vênia ao relator e acompanho o voto da 1a. Vogal.

EM 06 DE MAIO DE 2020:

CONHECIDO E PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL, DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020